Tribunal: STF
Processo: HC 266822
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.016.288/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decretada em 03/07/202, pela suposta prática dos crimes de estelionato e receptação, tipificados nos arts. 171 e 180 do Código Penal, além de associação criminosa, conforme art. 288 do mesmo diploma legal. 
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
Argumenta que não há elementos concretos que justifiquem a prisão do paciente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Salienta que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, não denotando periculosidade, de forma que revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 
Além disso, destaca que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que o paciente é portador de hipertensão e diabetes tipo II, necessitando de tratamento de saúde. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição por prisão domiciliar.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESSA SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese trazida na inicial do habeas corpus referente à ausência de fundamentação da custódia cautelar não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, tendo em vista que a análise já foi feita em outros habeas corpus (HCs de n. 2227853-29.2024.8.26.0000, 0042721-30.2024.8.26.0000, 2089626-25.2025.8.26.0000) por aquela Corte, o que obsta a análise por este Tribunal Superior de Justiça, uma vez vedada a supressão de instância. 2. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que, "a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento humanitário, exige prova inequívoca de que o custodiado se encontra acometido por doença grave e que não recebe tratamento adequado na unidade prisional." (AgRg no HC n. 981.342/RO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). No caso dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou, por ora, na hipótese dos autos. Registra-se que a Corte estadual asseverou que não há documentos atualizados sobre a atual condição de saúde do ora agravante, nem mesmo que ateste que o tratamento necessário não possa ser adequadamente prestado no âmbito da unidade prisional. Dessa forma, não há se falar em necessidade de substituição da custódia cautelar pela domiciliar. 3. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 15)

Com efeito, no STJ o Ministro relator destacou o seguinte: 
 
“A irresignação cinge-se acerca da possibilidade de revogação da custódia cautelar imposta ao ora agravante, ou, subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar.
Ocorre que, no caso em apreço, a tese trazida na inicial do habeas corpus referente à ausência de fundamentação da custódia cautelar não foi objeto de apreciação pelo julgado atacado, em virtude da reiteração de pedidos na origem, pois foi apreciada anteriormente em outros habeas corpus (HCs de ns. 2227853-29.2024.8.26.0000, 0042721-30.2024.8.26.0000, 2089626-25.2025.8.26.0000) por aquela Corte, o que obsta a apreciação por este Tribunal Superior de Justiça, uma vez vedada a supressão de instância.
Com efeito, assim pronunciou-se o Tribunal de origem no acórdão recorrido: 
"Pois bem. Em pesquisa ao portal desse Tribunal de Justiça, foi possível verificar que o paciente já impetrou outros três habeas corpus anteriores HCs de nºs 2227853- 29.2024.8.26.0000, 0042721-30.2024.8.26.0000, 2089626- 25.2025.8.26.0000 e todos eles voltados contra a prisão preventiva, tendo essa Corte denegado a ordem em cada qual dessas ações. Não bastasse, além do presente caso, há ainda os HCs de nºs 2110511-60.2025.8.26.0000 e 2157993- 04.2025.8.26.0000, ambos em andamento nessa Segunda Instância." (fl. 47).
(...)
Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou, por ora, na hipótese dos autos. Registra-se que a Corte estadual asseverou que não há documentos atualizados sobre a atual condição de saúde do ora agravante, nem mesmo que ateste que o tratamento necessário não possa ser adequadamente prestado no âmbito da unidade prisional. Dessa forma, não há se falar em necessidade de substituição da custódia cautelar pela domiciliar.
Verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou, por ora, na hipótese dos autos. 
Registra-se que a Corte estadual asseverou que não há documentos atualizados sobre a atual condição de saúde do ora agravante, nem mesmo que ateste que o tratamento necessário não possa ser adequadamente prestado no âmbito da unidade prisional. 
Dessa forma, não há se falar em necessidade de substituição da custódia cautelar pela domiciliar”. (e-doc. 12).

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública.
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Além disso, para o acolhimento da prisão domiciliar, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo da criança, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente